Tribunal: TCU
Processo: 006.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4520/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.068/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Frederico Abdul Nour (XXX.786.443-XX); Itana Souza Pereira (XXX.483.125-XX); Julia Ferreira de Juliao e Silva (XXX.123.483-XX); Juliane Maria Korsanke (XXX.307.269-XX); Junia de Sousa Franco (XXX.006.516-XX); Marcia Rafaela Silva de Oliveira (XXX.094.593-XX); Maria Gardenia da Silva Divino (XXX.649.343-XX); Nalda de Assis Marcal (XXX.069.213-XX); Thaiz Ruberti Schmal (XXX.124.407-XX); Welson da Costa Nascimento (XXX.102.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.